Tribunal: STF
Processo: ARE 1246403
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Acre:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL. 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual (Técnico em Comunicação Social), admitida em 03/05/1982, sem concurso público, cujo objeto é o reenquadramento de acordo com as disposições do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Servidores da Secretaria de Estado da Casa Civil SECC, Lei Estadual n. 3.231, de 15 de março de 2017. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA RELATIVA AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ENQUADRAMENTO NA LEI N. 3.231/2017. REJEIÇÃO. 2. É cediço que deve ser considerado para fins de impetração e consequente contagem do prazo decadencial, o ato administrativo de efeitos concretos consistente no indeferimento do pedido de reenquadramento formulado pela impetrante, conforme se vê da página 37 e não o início da vigência do PCCR. 3. Competia à autoridade impetrada e ao Estado do Acre a indicação dos eventuais pontos de similitude entre a Lei Federal n. 3.780/60 e a Lei Estadual n. 3.231/2017, sem o que resta interditada a aplicação da súmula STF n. 270 à espécie. É certo, ademais, que a impetrante não impugna enquadramento, mas a ausência dele, em decorrência da aplicação do parecer PGE n. 2015.006.000132-6. Nesse cenário, o desfecho do mandado de segurança submete-se à prova pré-constituída. 4. A decisão que indeferiu o reenquadramento da impetrante não se fiou como motivo determinante na eventual não-aderência da servidora ao PCCR da Casa Civil e, sim, nas disposições do Parecer PGE n. 2015.006.000132-6. Ademais, a prova pré-constituída, como reconhecido pela própria autoridade impetrada e pelo Estado do Acre, dá conta de que a impetrante está lotada na Secretaria de Estado da Casa Civil. CONTRATAÇÃO POSTERIOR A 06/10/1983 E ANTERIOR A 05/10/1988. EMPREGO PÚBLICO. PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRESCINDIBILIDADE À LUZ DA CARTA POLÍTICA DE 1967/69. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ART. 19 DO ADCT. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 39/93. REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADOS COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 38/2005. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.609/AC. PARECER/PGE NO PROCESSO 2015.006.000132-6. 5. É assente que a Constituição Federal de 1967/69 possibilitava a ocupação de empregos públicos sem a prévia aprovação em concurso público, razão pela qual descabe falar atualmente em ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. Precedentes do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal. 6. A Constituição Federal de 1988 não apenas dispôs que a investidura em cargo ou emprego público dependeria de aprovação prévia em concurso público, como também estabeleceu a primazia do regime estatutário. 7. O art. 19 do ADCT dispôs sobre a estabilidade excepcional, com contornos próprios e inconfundíveis com a estabilidade versada no art. 41 da Constituição Federal. Tanto isso é verdadeiro que o § 1º do art. 19 estabeleceu que o tempo de serviço prestado nas condições do caput seriam considerados como títulos em concurso público para fins de efetivação. 8. Com o advento da Lei Complementar Estadual n. 39/93, foram "criados no âmbito do Poder Executivo tantos cargos quantos forem os empregos ocupados pelos atuais servidores". Ademais, os servidores admitidos sem concurso público foram incluídos em quadro provisório em extinção. 9. A década de 1990 foi marcada pela celebração de Termos de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Trabalho e o posterior ajuizamento de ações de execução de título extrajudicial, no entanto, o ponto comum a todos esses processos era de que se insurgia apenas em face das contratações posteriores à Constituição Federal de 1988. 10. Entrementes, em 2005, a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Acre promulgou a Emenda Constitucional nº 38/2005, que acresceu ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Acre o artigo 37, por meio da qual se criou a figura do servidor ou empregado efetivado extraordinariamente. 11. Todavia, a Emenda Constitucional n. 38/2005 teve sua inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3609, em 05/02/2014. 12. Em decorrência desse julgamento e em atendimento à consulta que lhe fora formulada pelo Secretário de Estado de Gestão Administrativa, a Procuradoria Geral do Estado emitiu parecer no processo 2015.006.000132-6, no qual expôs o tratamento a ser dispensado à situação funcional dos servidores de acordo com diversos cenários. 13. Extrai-se do item "c" da conclusão do parecer que deveriam permanecer inalterados os vínculos firmados com os empregados públicos contratados em momento anterior à Constituição Federal de 1988 seja porque não abrangidos pelo controle de constitucionalidade seja porque a forma de provimento afigurava-se compatível com o regime constitucional de 1967/69. 14. Todavia, no item "e" a Procuradoria Geral do Estado opinou que os servidores apontados nos itens anteriores perdessem, a partir do fim do prazo da modulação dos efeitos do julgamento da ADI n. 3.609, ou seja, 19.02.2015, a efetividade proporcionada pela Emenda (in)Constitucional n. 38/2005 e retornassem à disciplina dos arts. 282, 284 e 285 da Lei Complementar n. 39/93, em decorrência do efeito repristinatório, de sorte que lhes passou a ser vedada a progressão ou promoção no respectivo plano de cargos, carreiras e remuneração. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA CASA CIVIL. ART. 30. MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 38/2005. REENQUADRAMENTO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 15. A despeito dos arts. 282 e seguintes da Lei Complementar n. 39/93 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a impetrante não apenas foi inserida na carreira pública, como sofreu movimentações horizontais e verticais, que somente seriam reservadas aos servidores efetivos, ou seja, àqueles que acessaram os cargos públicos por força de concurso público. É dizer, em momento muito anterior à Emenda n. 38/2005 à Constituição do Estado do Acre, o Estado do Acre fez inserir a impetrante no Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta do Poder Executivo e, posteriormente, no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Administração Direta do Poder Executivo do Estado do Acre. 16. Afigura-se que a conduta estatal, a pretexto do controle de constitucionalidade exercido na ADI n. 3.609, em obstar a aplicação das disposições da Lei Complementar Estadual n. 67/99, não se apresenta compatível com o princípio da segurança jurídica, sob o aspecto subjetivo de proteção à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado. 17. Por outro lado, é forçoso reconhecer que o direito liquido e certo da impetrante ao reenquadramento baseado no artigo 30 da Lei Estadual n. 3.231/2017, não autoriza a acolhida integral do pedido, haja vista que o anexo X não contém previsão acerca do posicionamento do servidor na referência 3. 18. Segurança parcialmente concedida” (fls. 1-4, e-doc. 4). 
    Os embargos de declaração opostos foram julgados nos seguintes termos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PCCR DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. REENQUADRAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Estado do Acre em face do acórdão n. 10.760, que, por maioria, concedera parcialmente a ordem para determinar que a impetrante, ora embargada, fosse reenquadrada, nos termos do artigo 30 da Lei Estadual n. 3.231/2017. 2. Na espécie, não se visualiza qualquer contradição no acórdão embargado, nem mesmo quando apesar de considerar que a impetrante não possuía efetividade determinou o reenquadramento, em aplicação do princípio da segurança jurídica, porquanto o Estado do Acre inserira nos sucessivos Planos de Cargos, Carreira e Remuneração os servidores públicos contratados, sob regime celetista, sem concurso público, em período anterior a 1988. O que em verdade pretende o Embargante é a rediscussão de matéria analisada, in totum. 3. Apesar de omisso o acórdão quanto à não aplicação da Lei Estadual n. 3.231/2017 aos atuais servidores, independentemente de terem sido submetidos ou não a concurso público, não carece de consistência jurídica a tese, pois a não ser assim a previsão do artigo 7º, § 1º, que tratou da transformação dos cargos, seria totalmente desnecessária e como é cediço a lei não contem palavras inúteis (verba cum effectu sunt accipienda). 4. A opção do legislador apresentou-se clara, ou seja, de que a Lei n. 3231/2017 teria, sim, incidência sobre os servidores lotados na Secretaria de Estado da Casa Civil. Entendimento contrário lançaria a todos em verdadeiro limbo jurídico. 5. Conquanto o acórdão não tenha se manifestado sobre a tese da inconstitucionalidade material da Lei n. 3231/2017, afigura-se que a despeito da alteração da nomenclatura dos cargos públicos, de acordo com o anexo II, a ausência de demonstração acerca de eventual distinção dos requisitos de acesso, como escolaridade, ou mesmo de atribuições, não torna os artigos 7º e 30 inconstitucionais. E assim se deve porque o cargo público vai muito além da mera designação ou rotulagem. 6. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos” (fls. 1-2, e-doc. 10).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República. 
    Sustenta que a “’transformação’ de cargos públicos com posterior investidura travestida de ‘enquadramento’ constitui inconstitucionalidade material, pois a Constituição da República veda expressamente a investidura em cargo público efetivo sem a prévia aprovação em concurso público” (fl. 18, e-doc. 14).
    Assinala que, “dada à manifestação do e. STF quando analisada a constitucionalidade da Emenda à Constituição Estadual n. 38/05, inexiste respaldo jurídico para, após data de 19/02/2015 (prazo final para a modulação dos efeitos do julgamento da ADI 3.609/05/AC), se buscar o reconhecimento judicial da aplicabilidade da Lei Estadual n. 3.231/2017 em favor da impetrante” (fl. 23, e-doc. 14).
    Pede seja “reformado o acórdão do TJ/AC e seu integrativo para assegurar a fiel observância do art. 37, inc. II, da Constituição da República, e, como corolário, a denegação da segurança pretendida” (fl. 24, e-doc. 14).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 18).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Imprescindível também o exame da legislação local aplicável ao processo (Lei estadual n. 3.231/2017 e Lei Complementar estadual n. 39/1993). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO: LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.080/2008 DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.246.767-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.099.798-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.8.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR 8.428/2007 DO ESTADO DA PARAÍBA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.208.071-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. TEMA 660. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 593.680-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2015).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora